Tribunal: TJDFT
Processo: 0034093-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO GLOBAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LIGAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. De acordo com o artigo 393 do Código Civil, “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”.
2. A inexecução involuntária, decorrente de pronunciamento judicial com força cogente, não caracteriza inadimplemento contratual capaz de ensejar o pagamento de perdas e danos, resolvendo-se a obrigação a teor do artigo 393 do Código Civil.
3. Em se tratando de contrato verbal, torna-se imprescindível aferir, dentro do contexto probatório carreado aos autos, a existência de acerto informal realizado entre as partes, o teor do contrato verbal e a efetiva prestação do serviço, dentro das balizas previamente estabelecidas.
4. A ausência de indicação do autor do Projeto ou de Anotações de Responsabilidade Técnica indicam que o documento produzido se aproxima mais de um simples anteprojeto, destoando do contexto fático narrado na Inicial.
5. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não podemos chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.